Tribunal: TJPA
Processo: 0006771-82.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006771-82.2016.8.14.0061

APELANTE: AGUINEI MARTINS DOS SANTOS

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00067718220168140061

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: AGUINEI MARTINS DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: PABLO DE SOUZA MELO)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO AFASTADA.

Não configura constrangimento ilegal deixar o Juiz de promover, no momento em que aplica a pena, detração à qual, eventualmente, pode fazer
jus
o condenado, eis que compete ao Juízo de Execução a análise de pedido de detração de pena. Pena mantida. Regime fechado, como inicial para o cumprimento da pena, mantido. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00067718220168140061

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: AGUINEI MARTINS DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: PABLO DE SOUZA MELO)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por AGUINEI MARTINS DOS SANTOS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, do CP, em concurso material com o crime previsto no art. 244-B do ECA, fixando-lhe a pena de 8 anos e 2 meses de reclusão e 25 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que:
“(...) no dia 04 de junho de 2016, por volta das 21h30min, na Rua Carlos Magno, o denunciado acima qualificado, agindo em companhia do adolescente J. W. G. B., com a vontade livre e consciente, e com o intuito de lucro fácil, subtraiu da vítima LARYSSA FERREIRA DE OLIVEIRA, um cordão de ouro com 2 pingentes do mesmo material. Consta dos autos que o denunciado estava pilotando uma motocicleta Honda Pop 100, cor vermelha, Placa JVY 8567, em companhia do adolescente J. W. G. B. no momento da abordagem à vítima. A vítima relata que percebeu quando a motocicleta parou e o denunciado que a conduzia puxou-lhe o cordão, fugindo em seguida. Ocorre que a vítima memorizou o número da placa da referida motocicleta, além de características pessoais e físicas do denunciado e seu companheiro, tais como roupas e tatuagem. Em seguida, acionou a polícia com informações acerca da localização do denunciado. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 20 de julho de 2016, ID-6475825.

Aduz o Apelante que não se conforma com o regime de cumprimento da pena e com a ausência da detração. Alega que há claro constrangimento ilegal no regime de cumprimento da pena aplicado pelo juízo de piso, por não ter observado a necessária detração do período cumprido em prisão cautelar. Informa que se tivesse sido realizada a detração penal o regime de cumprimento seria o semiaberto.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-

6475831.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 09/05/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00067718220168140061

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: AGUINEI MARTINS DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: PABLO DE SOUZA MELO)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por AGUINEI MARTINS DOS SANTOS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, do CP, em concurso material com o crime previsto no art. 244-B do ECA, fixando-lhe a pena de 8 anos e 2 meses de reclusão e 25 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Aduz o Apelante que não se conforma com o regime de cumprimento da pena e com a ausência da detração. Alega que há claro constrangimento ilegal no regime de cumprimento da pena aplicado pelo juízo de piso, por não ter observado a necessária detração do período cumprido em prisão cautelar. Informa que se tivesse sido realizada a detração penal, o regime de cumprimento seria o semiaberto.

As razões do inconformismo do Apelante se resumem à dosimetria da pena e à detração penal, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, portanto, me atenho a sua análise.

1)

DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, II DO CP:

A pena base foi fixada no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa, a qual mantenho diante da proibição à
refomatio in pejus.

Mantenho a agravante da reincidência, ID- 6475822, bem como a elevação da pena em 1 ano e 10 dias multa, totalizando 5 anos de reclusão e 20 dias multa.

Ausentes atenuantes e causas de diminuição da pena.

Mantenho ainda a causa de aumento prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157, do CP, eis que restou comprovado nos autos que o ora Apelante agiu em concurso de pessoas. Desta forma, permanece a elevação da pena no mínimo legal, 1/3, totalizando 6 anos e 8 meses de reclusão e 25 dias multa.

2)

DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Quanto ao crime de corrupção de menores, tenho que deve permanecer a pena base no mínimo legal, diante da proibição à
reformatio in pejus
. Logo, mantenho-a em 1 ano de reclusão. Ausentes atenuantes. Mantenho a agravante da reincidência, bem como a elevação da pena em 6 meses. Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, permanecendo a reprimenda em 1 ano e 6 meses de reclusão.

Permanece ainda o concurso material de crimes, eis que o ora recorrente, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes idênticos, pelo que devem ser cumuladas as penas do crime de roubo e de corrupção de menores, totalizando 8 anos e 2 meses de reclusão e 25 dias multa, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado.

Logo, diante do disposto no art. 33, § 2º, a, do CP, não há que se falar em fixação do regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto.

No que pertine à pretensão de realização da detração da pena, tenho que não merece prosperar, eis que esta apenas pode ser realizada pelo Juízo da Execução, nos termos do disposto no art. 66, III, c, da LEP,
in verbis
:

“Art. 66 -
Compete ao Juiz da execução:
(...) III - decidir sobre: c) detração e remição da pena;”

Ressalto que a detração é matéria referente à execução da pena, da qual o Juiz competente deverá abater o tempo de prisão provisória ou de internação. Desta forma, não cabe ao Juízo
a quo
decretá-la na sentença.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

"PROCESSO PENAL. PENA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA. Documento: 526264 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJ: 07/03/2005 Página 6 de 4 Superior Tribunal de Justiça JUÍZO DA EXECUÇÃO. Não configura constrangimento ilegal, sanável via habeas corpus, deixar o Juiz de promover, no momento em que aplica a pena, detração à qual, eventualmente, pode fazer jus o condenado. Compete ao Juízo de Execução a análise de pedido de detração de pena. Precedentes do STF e do STJ. Ordem denegada" (HC 30788/MS, 6ª Turma, Rel. Min. Paulo Medina, DJU de 01/07/2004).

"HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL. DETRAÇÃO. 1 - Compete ao Juiz da execução decidir sobre a detração, a teor do art. 66, III, c, da Lei 7.210, de 1984, com recurso, se for o caso, para a instância superior. 2 – (...)" (HC 8740/RJ, 6ª Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU de 30/08/99).

Diante de tais considerações, mantenho o regime fechado como inicial para o cumprimento da pena, uma vez que compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de detração de pena, não havendo, portanto, que se falar em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 08/06/2022